Tribunal: TJMT
Processo: 1052950-46.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1052950-46.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VALERIA SILVA XAVIER - CPF: 058.612.161-77 (RECORRENTE), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1052950-46.2024.8.11.0001

Recurso Inominado n.°
1052950-46.2024.8.11.0001

Recorrente:
Nu Financeira S.A. – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento

Recorrida
: Valéria Silva Xavier

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO MANTENEDOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora. A sentença reconheceu a existência da relação jurídica e a legitimidade da cobrança, mas condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais pela ausência de notificação prévia da inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira praticou ato ilícito ao inscrever o nome da autora nos cadastros de inadimplentes sem notificação prévia; (ii) determinar se há direito à indenização por danos morais diante da ausência de notificação da negativação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira comprova a existência da relação jurídica com a parte autora, por meio de apresentação de faturas quitadas e registros de consumo compatíveis com o domicílio da autora, além de transferências entre contas de titularidade da mesma.

4.

A cobrança do débito revela-se legítima, tendo em vista que a autora não impugna especificamente os documentos apresentados pela instituição recorrente.

5.

A responsabilidade pela notificação prévia da inscrição em cadastro de inadimplentes é do órgão mantenedor, conforme estabelece a Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça.

6.

A ausência de notificação, por si só, não configura dano moral indenizável quando não atribuível à instituição financeira e não demonstrado prejuízo concreto ou violação à honra da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de notificação prévia da inscrição em cadastro de inadimplentes não enseja, por si só, indenização por danos morais, quando não atribuída à instituição credora e ausente prova de violação à honra da parte.

2.

Compete ao órgão mantenedor do cadastro de inadimplentes realizar a notificação prévia a consumidora, nos termos da Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça.

3.

A existência de relação contratual regularmente comprovada afasta a ilicitude da cobrança e a responsabilidade civil do credor.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 487, inciso I; Código de Defesa do Consumidor, artigo 43, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 359; TJMT, Recurso Inominado no 1027561-90.2023.8.11.0002, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 08.07.2024; TJMT, Recurso Inominado no 1066592-86.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, julgado em 27.02.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1052950-46.2024.8.11.0001

Recurso Inominado n.°
1052950-46.2024.8.11.0001

Recorrente:
Nu Financeira S.A. – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento

Recorrida
: Valéria Silva Xavier

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Nu Financeira S.A. – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
3° Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 286888872
): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, indeferiu o pedido de

declaração de inexistência do débito discutido nos autos, sob o fundamento de que a relação jurídica restou comprovada, e condenou o banco recorrente ao pagamento de R$2.000,00(dois mil reais), a título de indenização por danos morais, uma vez que não houve a notificação prévia da autora acerca da inclusão de seu nome nos órgão de proteção ao crédito
.

Recurso Cível Inominado
(Id. 286888873): requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos feitos na inicial.

Contrarrazões (
Id. 286888878): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1052950-46.2024.8.11.0001

Recurso Inominado n.°
1052950-46.2024.8.11.0001

Recorrente:
Nu Financeira S.A. – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento

Recorrida
: Valéria Silva Xavier

VOTO

Colendos Pares,

Da narrativa dos fatos, a autora sustenta que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção de crédito por um débito junto à empresa recorrida no valor de R$215,56 (duzentos e quinze reais e cinquenta e seis centavos). Aduz que desconhece o débito que originou a cobrança e sustenta que, por não ter sido previamente notificada acerca da inscrição de seu nome nos órgão de proteção ao crédito, é ilícita a negativação.

O banco recorrente, por sua vez, logrou êxito em comprovar a existência da relação jurídica, tendo em vista que
trouxe históricos de faturas pagas,
com registro de consumo em locais situados na mesma cidade em que a autora reside
. Consta, ainda, a realização de diversas transferências bancárias de outra conta, também de titularidade da parte autora, para esta vinculada à instituição financeira recorrente, as quais foram utilizadas para o pagamento das referidas faturas, o que demonstra a legitimidade da cobrança questionada na inicial.

Considera-se regular a contratação e as cobranças realizadas pela instituição financeira, inexistindo ato ilícito realizado pelo banco capaz de ensejar a reparação civil, considerando que não houve impugnação específica da parte devedora em relação aos documentos apresentados.

Além disso, em que pese a alegação da recorrente de que não foi previamente notificada, conforme a
Súmula 359/STJ, compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a responsabilidade pela notificação prévia do devedor.

Desse modo, entende-se que a cobrança é legitima, uma vez que a autora não realizou o pagamento do débito apontado, assim como agiu a instituição financeira em exercício regular de direito ao inscrever o nome da recorrida nos órgãos de proteção ao crédito.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA NEGATIVAÇÃO - OBRIGAÇÃO DO ÓRGÃO MANTENEDOR - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Apesar de a recorrente alegar a ausência de notificação da inscrição, vale mencionar, que cabe a entidade mantenedora de cadastro de devedores inadimplentes que, recebendo informação e pedido, realizar a comunicação da solicitação ao consumidor, nos termos da Súmula 359 do STJ.

2. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1027561-90.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)”.

“
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FORMALIDADES DA NOTFICAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO NEGATIVADOR LIMITADA AO DEVER DE NOTIFICAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DO ÓRGÃO ARQUIVISTA NOS TERMOS DO ART. 43, § 2.o, DO CDC E DA SÚMULA 359/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL AFASTADO. CONCLUSÃO N.o 5/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1066592-86.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/02/2025, Publicado no DJE 27/02/2025)”.

Ademais, não
se verifica qualquer ato ilícito praticado pela instituição financeira recorrida a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, pois,
cabia à entidade mantenedora de cadastro de inadimplentes que, recebendo informação e pedido de inclusão do nome da autora em órgão de proteção ao crédito, realizasse a comunicação da solicitação a consumidora.

Por essas razões, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para
REFORMAR
a sentença de primeiro grau e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos feitos na inicial, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, em razão do êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025